Tribunal: STF
Processo: ARE 1278060
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 2, fl. 188):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECRETO QUE DECLARA IMÓVEL URBANO COMO DE UTILIDADE PÚBLICA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - ANÁLISE DA REGULARIDADE FORMAL DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO - NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO - ANÁLISE ADSTRITA À LEGALIDADE E LEGITIMIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A presença de interesse público que autoriza a desapropriação da área pode ser verificado a qualquer tempo, e deverá ser declarado pelo ente público competente na via administrativa ou na via judicial, conforme o caso. 
    2. A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos, restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. Por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial o interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública ”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 191-195):
    “Para a desapropriação por utilidade pública é necessária a expedição do ato administrativo que declare a finalidade da área a ser desapropriada, ou seja, o decreto expropriatório. No caso em análise, trata-se do decreto n° 1629/2008 (fls. 20), expedido pelo Município de Guarapuava em 25 de junho de 2008, nos seguintes termos: 
    […]
    A manifestação do Município pelo desinteresse no imóvel se deu em 26 de fevereiro de 2007, na ação de Usucapião n° 481/2005 ajuizada por Marcelo Antunes Estefanes e outro em face da CBD (Companhia Brasileira de Distribuição), conforme documento de fls. 88.
    Desta forma, verifica-se que o Município de Guarapuava, naquele momento não tinha interesse na área usucapida. Posteriormente, manifestou interesse declarando o imóvel como de utilidade pública.
    Assim, entendo que não falta interesse de agir ao Município, pois em 2007, no âmbito na ação de usucapião, realmente não demonstrou interesse no imóvel. Já quando expediu o decreto expropriatório, posteriormente manifestou seu interesse pela área. 
    Ademais, conforme esclareceu o juiz singular (fls. 238): 
    "a intimação dos entes da federação para se manifestarem nas ações de usucapião visam tão-somente resguardar o patrimônio de tais entes, que como se sabe, não podem ser usucapidos. Assim, como a ação de usucapião é o instrumento hábil para que o possuidor obtenha a declaração de aquisição de propriedade, por decurso de prazo prescricional aquisitivo, é preciso que União, Estados e Municípios participem do procedimento manifestando se tal área pertence ou não ao seu domínio, ou se encontra-se afeta de algum outro gravame que lhe impede a usucapião. Não fosse isso o suficiente, a presença de interesse público que autoriza a desapropriação da área pode ser verificado a qualquer tempo, e deverá ser declarado pelo ente público competente na via administrativa ou na via judicial, conforme o caso. Isto posto, por se tratarem de manifestações cujos objetivos divergem, ainda que a Administração Pública, no curso da ação de usucapião manifeste ausência de interesse sobre a área, não haverá impedimento para que, caso constatado interesse público, essa venha a ser desapropriada." 
    Assim, afasto a prejudicial de mérito argüida pela apelante. 
    No tocante ao mérito, em relação à regularidade do decreto expropriatório, entendo que as razões da recorrente não devem prosperar. 
    Isto porque, não obstante o decreto expropriatório não ter mencionado expressamente a hipótese legal na qual se enquadra a desapropriação, é possível verificar que se trata de exploração ou conservação dos serviços públicos, nos termos da alínea "h", do art. 5° do Decreto -Lei n° 3.365/41.
    Destaque-se que a educação é um serviço público de prestação obrigatória pelo Estado nos termos do art. 205 da Constituição Federal.
    Vale mencionar os esclarecimentos do magistrado singular neste sentido: 
    “As situações que legitimam a expropriação encontram-se taxativamente previstas no art. 5° do Decreto-Lei n° 3.365/41, e, em que pese o decreto expropriatório não tenha expressamente indicado a alínea a do dispositivo legal que legitimou sua atitude, infere-se que o ato administrativo se enquadra perfeitamente na hipótese insculpida na alínea 'h', in verbis: 'Consideram-se casos de utilidade pública: h): a exploração ou a conservação dos serviços públicos'; Como a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 205, da Constituição Federal), constata-se a presença do serviço público de prestação obrigatória na hipótese caracterizadora da utilidade pública, afastando-se a nulidade do ato neste ponto.” 
    Desta forma, verifica-se que não há irregularidade no decreto expropriatório.
    A recorrente aduz ainda que o ato administrativo que decretou a desapropriação do imóvel carece de fundamentação. 
    Em uma simples leitura do decreto expropriatório n° 1629/2008 (fls. 20), constata-se que há indicação da finalidade do ato, ou seja, a construção da sede própria da Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira. 
    Ademais, conforme constou na decisão recorrida: "destarte a redação concisa do decreto expropriatório, cinge-se que há atendimento ao interesse público, vez que expressamente menciona a intenção do Administrador de construir uma escola municipal na área central do município, para atender a demanda de alunos naquela localidade" (fls. 241) 
     Cumpre destacar que o Poder Judiciário só pode analisar aspectos de legalidade no tocante a necessidade e aos motivos que levaram a Administração Pública editar o decreto expropriatório. 
    Isto porque o controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla, em face dos preceitos constitucionais inseridos no artigo 5°, inciso XXXV, LXIX. LXX e LXXIII. Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer Agente, Órgão ou Poder. A única restrição oposta é, quanto ao objeto do julgamento (exame de legalidade ou da lesividade ao patrimônio público), e não quanto à origem ou natureza do ato impugnado. 
    Portanto, o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência. 
    O que o Poder Judiciário não pode, é ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração, como no caso a necessidade e os motivos da desapropriação.
    A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos, restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. E, por legitimidade a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial o interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. 
    Destarte, cumpre ressaltar que no processo expropriatório em questão, foram observados todos os requisitos formais necessários, bem como os princípios administrativos e constitucionais, cabendo à Administração decidir pela sua conveniência, buscando sempre a supremacia do interesse público sobre o privado.” 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao artigo 37, da CF/1988, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade do ato expropriatório. Defende a possibilidade de análise do mérito administrativo pelo Judiciário e a ausência do interesse público necessário para a desapropriação. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fls. 13-14):
    “In casu, a repercussão geral está presente em razão da relevância social da questão envolvida nos autos, atinente a legalidade de ato administrativo voltado à desapropriação de imóvel por suposta utilidade pública. 
    Com efeito, a ação que contesta a legalidade de ato administrativo que acarreta a ingerência da administração pública na propriedade de seus administrados, sob o argumento de suposta utilidade pública, traz reflexos não somente ao proprietário do imóvel, mas a todos os administrados, ultrapassando a esfera individual das partes envolvidas.
    Mais ainda, tendo em vista que ao contestar a validade do ato administrativo em questão envolve-se a legalidade que deve pautar os atos da administração pública, tem-se envolvida, também, a segurança jurídica dos administrados, já que, somente com o respeito à legalidade constitucional é que se faz possível o controle da legalidade dos atos administrativos, questão que, certamente, diz respeito ao interesse de toda a coletividade.
    Não obstante, cabe ressaltar que por se tratar de demanda que envolve o controle da legalidade dos atos administrativos, é certo que o resultado que dela derivar, deverá afetar e refletir para controle dos atos administrativos de todo o país, prezando pela legalidade e prevalência dos princípios constitucionais que devem nortear a atuação da administração pública.
    Dessa forma, vê-se que, in casu, a questão posta em pauta transcende o caso concreto, de modo a ultrapassar o interesse subjetivo da Recorrente, tamanho o impacto por ela gerado no campo social.”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 3, fls. 47-49).
    No Agravo, a parte agravante refutou os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 3, fl. 79).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à anulação de decreto expropriatório expedido pelo Município de Guarapuava – PR.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente